Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714498-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLP ENGENHARIA LTDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, CLP ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intimem-se ambas as partes para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora